Tribunal: TJES
Processo: 0000127-28.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000127-28.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIKEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS QUANTO AO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1- Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou Kleiron pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 330 do Código Penal, Mikeias pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, e Gilson pelo crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06, todos em regime inicial fechado, em razão da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e da suposta associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção das condenações pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se restou configurado o crime de associação para o tráfico, à luz da exigência de estabilidade e permanência do vínculo associativo; (iii) determinar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; e (iv) avaliar a correção da dosimetria das penas e do regime inicial fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelos autos de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da diligência, constituindo prova idônea para a condenação.

4- A quantidade e a natureza das drogas apreendidas afastam a tese de uso pessoal e autorizam a manutenção da condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

5- O depoimento de policiais, quando harmônico e coerente com os demais elementos probatórios, possui especial relevância probatória e sustenta o édito condenatório.

6- O crime de associação para o tráfico não se configura sem prova concreta de vínculo estável e permanente entre os acusados, sendo insuficiente a mera atuação conjunta em um único contexto fático.

7- A inexistência de elementos que demonstrem habitualidade, divisão de tarefas ou atuação reiterada dos réus conduz à absolvição pelo crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

8- Afastada a condenação por associação para o tráfico, é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, desde que preenchidos os requisitos legais.

9- O redimensionamento das penas mostra-se necessário diante do afastamento do crime associativo, do reconhecimento da confissão espontânea e da aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

10- Mantém-se a condenação pelo crime de desobediência quando comprovado que o agente se recusou a cumprir ordem legal de abordagem policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recurso de Gilson provido. Recursos de Kleiron e Mikeias parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1- O crime de associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se configurando com base em atuação ocasional ou episódica.

2- A apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, aliada a depoimentos policiais coerentes, é suficiente para comprovar o crime de tráfico de drogas.

3- A absolvição pelo crime de associação para o tráfico viabiliza, presentes os demais requisitos legais, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

4- O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação penal, quando ausente demonstração de parcialidade ou contradição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 35; Código Penal, arts. 33 e 59; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 21.08.2025; TJES, Apelação nº 026140004057, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 15.08.2018; TJES, Apelação nº 024140069014, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Segunda Câmara Criminal, j. 08.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para dar provimento ao apelo de Gilson e dar parcial provimento aos apelos de Kleiron e Mikeias, nos termos do voto da Relatora. Encerrado o julgamento, expeça-se o competente alvará de soltura em favor de Gilson Plaster, salvo se por outro motivo se encontrar encarcerado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MIKEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA, KLEIRON SCHROEDER
e
GILSON PLASTER
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES
, que condenou Kleiron pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e artigo 330 do Código Penal, à pena total de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 1.410 (mil quatrocentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado, Mikeias pelos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.400 (mil quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado, e Gilson pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, o apelante Kleiron pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, bem como requer a desclassificação para uso, a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id. 16059407).

Já o apelante Gilson requer a sua absolvição em razão da insuficiência de provas quanto à configuração do vínculo associativo estável e permanente (id. 16318392).

Por sua vez, o apelante Mikeias requer a redução da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 17218746 ).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (ids. 17218748 e ss). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17369420).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
recursos de apelação criminal interpostos por
MIKEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA, KLEIRON SCHROEDER
e
GILSON PLASTER
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES
, que condenou Kleiron pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e artigo 330 do Código Penal, à pena total de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 1.410 (mil quatrocentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado, Mikeias pelos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.400 (mil quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado, e Gilson pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, o apelante Kleiron pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, bem como requer a desclassificação para uso, a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id. 16059407).

Já o apelante Gilson requer a sua absolvição em razão da insuficiência de provas quanto à configuração do vínculo associativo estável e permanente (id. 16318392).

Por sua vez, o apelante Mikeias requer a redução da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 17218746 ).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (ids. 17218748 e ss). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17369420).

De acordo com a denúncia,
“no
dia 13 de novembro de 2024, por volta das 06h20, na localidade de São Sebastião do Meio, zona rural deste município, os denunciados KLEIRON SCHROEDER e MIKEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA guardavam 955 (novecentos e cinquenta e cinco) pinos de cocaína, 08 (oito) pedras de crack e 25 gramas de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Extrai-se, ainda, que os denunciados GILSON PLASTER, KLEIRON SCHROEDER e MIKEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA estavam associados para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas neste município. Por fim, consta que, no mesmo dia, os denunciados KLEIRON SCHROEDER e MIKEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA desobedeceram a ordem legal efetuada pelos policiais militares e civis”.

- Do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006

A defesa de Kleiron objetiva a absolvição do recorrente por insuficiência probatória e ainda a desclassificação para uso.

Sem razão.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelos laudos químicos n. 9516/2024 e 9524/2024, em que se detectou a presença de “tetrahidrocannabinol” e “benzoilmetilecgonina” (ids. 15957079 e 15957082).

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva está evidenciada nos depoimentos prestados, na esfera policial e em juízo, pelos policiais que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante dos réus e na apreensão das drogas.

A testemunha, policial militar
João Paulo dos Santos Cabral
, confirmou,
em juízo,
que participou da prisão em flagrante dos réus, relatando que quando do cumprimento de busca e apreensão visualizaram o veículo Pálio cor branca que teria sido utilizado em um troca de tiros na região e realizaram a abordagem. Disse que os réus Kleiron e Mikeias estavam aparentemente dormindo e se negaram a sair do veículo, sendo necessária a utilização de força para retirar Kleiron que estava no banco do motorista. Confirmou que foi encontrado no interior do veículo uma grande quantidade de cocaína e outras substâncias e que os réus disseram que estavam vendendo a droga para o corréu Gilson Plaster. A testemunha confirmou que Gilson foi preso próximo ao local na posse de arma, munição e droga.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo,
pela testemunha policial civil
Rogério de Souza Rocha.

A aludida testemunha confirmou perante a autoridade judiciária que tinham conhecimento de que o veículo Pálio tinha sido utilizado em um homicídio e realizaram a abordagem dos réus, tendo Kleiron resistido à ordem de desocupar o veículo. Confirmou ainda que foi apreendida grande quantidade de pinos de cocaína no interior do veículo. Afirmou que o Gilson era conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas na região e com ele foram apreendidas drogas, armas e munição e que havia semelhança entre os pinos.

O policial militar José Ricardo Reblin de Souza,
em juízo,
em consonância com o depoimento das demais testemunhas, confirmou a apreensão de grande quantidade de drogas no interior do veículo em que se encontravam os réus Kleiron e Mikeias.

No seu interrogatório, o réu Kleiron permaneceu em silêncio, respondendo apenas
às perguntas formuladas pelo seu advogado. Afirmou que havia estacionado no local uma hora antes de ser abordado pelos policiais para consumir drogas, que sempre usava drogas naquele lugar, que mora com sua irmã nas proximidades e sabia quem eram os moradores daquela região
. Já o réu Mikeiais confessou que estava guardando a droga para uma pessoa de Santa Maria Jetibá, que não era Gilson, e que Kleiron não sabia da existência da droga no interior do veículo.

Os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência que culminou na apreensão de drogas e resultou na respectiva prisão em flagrante, revelam a prática da traficância, sendo descabida a tese absolutória.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

É importante destacar também que, diante do contexto fático da apreensão e da quantidade de drogas, não é crível a alegação da defesa em sede recursal de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

- Do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006

O

delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 imputado aos acusados não restou caracterizado, porque não existe nos autos nenhum elemento concreto a indicar o caráter estável e duradouro da associação para a prática do tráfico de entorpecentes.

As provas produzidas demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, mas não há nenhuma prova que demonstre que a conduta fosse praticada de forma habitual, com divisão de tarefas ou com o mesmo modo de execução.

Apesar da semelhança entre os pinos de cocaína apreendidos no mesmo dia na posse de Gilson e dos corréus Kleiron e Mikeiais, é importante destacar que os réus não eram alvo do mandado de busca e apreensão em cumprimento, sendo que a prisão em flagrante dos mesmos ocorreu por terem sido visualizados, durante a diligência, em um veículo suspeito que teria sido utilizado em um crime de homicídio ocorrido na região.

Vale destacar ainda que a inicial acusatória não apontou nenhum outro contexto pretérito de traficância exercido pelos corréus em conjunto.

Tal situação me leva a concluir que a prova utilizada traduz a existência de mero concurso eventual de agentes, não punível a título de associação para o tráfico, diante da ausência de estabilidade e permanência entre os réus, o que implica na impossibilidade de indicar há quanto tempo ou em quais outros contextos de tempo e lugar o réus estavam realizando o comércio ilícito de entorpecentes.

Os policiais civis, apesar de terem conhecimento do envolvimento dos réus Kleiron e Gilson no tráfico, não relataram apreensões anteriores ou mesmo a atuação dos réus em conjunto.

Portanto, entendo pela absolvição dos réus pelo crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/06).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSENCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar uma sentença. 2.
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Precedentes
. 3. A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante na aplicação das circunstâncias judiciais foi genérica, sendo indispensável redução da pena-base. Recursos parcialmente providos.

(TJES, Classe: Apelação, 026140004057, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018) GRIFEI.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) TESE ABSOLUTÓRIA SUPERADA PALAVRA DOS POLICIAIS E CONTEXTO DO FLAGRANTE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06) AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ABSOLVIÇÃO DOSIMETRIA REFORMA RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, visa punir condutas associadas à mercância de entorpecentes. Possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo. Precedente STJ. Não se exige que todos os núcleos de conduta, ou conjunto deles, se façam presentes para a consumação do delito, bastando que uma das condutas alistadas no caput do artigo, ou mesmo no seu §1º, esteja presente para estar o réu sujeito a uma pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. O legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento. Precedente STJ. No caso, apesar da insurgência da Defesa, o contexto do flagrante, bem como os depoimentos dos Policiais desvendaram o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes. 3.
O crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11.343/06) depende da comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33, caput e § 1 o , e 34, da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Associação permanente e estável não comprovada judicialmente nos autos. Absolvição
. 4. Recurso provido parcialmente para absolver do crime de associação para o tráfico, mantendo-se a condenação pelo tráfico.(TJES, Classe: Apelação, 024140069014, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Data da Publicação no Diário: 14/08/2018) GRIFEI.

Assim, por ausência de provas, absolvo os acusados do delito previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006.

-Do crime de desobediência

No que se refere ao crime de desobediência, além da materialidade do delito, evidenciada pelo Boletim Unificado, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

A dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante, tanto em sede policial quanto judicial, os quais informaram, em suma, que o réu desobedeceu às ordens de abordagem se recusando a sair do veículo, sendo necessário o uso da força.

É certo que tais testemunhos gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verificou no caso concreto, razão pela qual mantenho a condenação, nos exatos termos da sentença.

-Da dosimetria

-Do réu Kleiron

Quanto ao crime de tráfico de drogas, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, tendo o magistrado valorado as circunstâncias do crime, considerando a quantidade de droga apreendida

(955 pinos de cocaína, 25 gramas de maconha, 8 pedras de crack).

Não resta dúvida de que a quantidade de droga apreendida foi expressiva e autoriza a exasperação da pena pelas circunstâncias do crime, sendo o incremento proporcional.

Na segunda fase, ausentes agravante e atenuantes.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No caso em análise, afastada a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico de drogas, entendo que ele faz jus ao redutor, mas em razão do concurso de agentes, reduzo a pena em 1/3.

Desta forma, fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa.

Quanto ao crime de desobediência, não há qualquer reparo a fazer, eis que fixada no mínimo legal.

Aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 477 (quatrocentos e setenta e sete) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.

-Do réu Mikeias

Quanto ao crime de tráfico de drogas, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, tendo o magistrado valorado as circunstâncias do crime, considerando a quantidade de droga apreendida, sendo o fundamento idôneo e incremento proporcional.

Na segunda fase, ausentes agravante e atenuantes. Contudo, nota-se que o réu confessou que estava armazenando os entorpecentes, o que impõe o reconhecimento da atenuante da confissão e a redução da pena.

Nesse contexto, de ofício, reconheço a atenuante da confissão e reduzo a pena do réu em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, afastada a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico de drogas, entendo que ele faz jus ao redutor de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, mas em razão do concurso de agentes, reduzo a pena em 1/3.

Desta forma, fixo a pena definitiva em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, na forma do art. 33, §3º do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de Gilson e
PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos de Kleiron e Mikeias para absolver os réus da prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, na forma do art. 386, VII do CPP, redimensionando a pena de Kleiron para 15 (quinze) dias de detenção, 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 477 (quatrocentos e setenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto e de Mikeias para 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Encerrado o julgamento, expeça-se o competente alvará de soltura em favor do réu Gilson Plaster, salvo se por outro motivo se encontrar encarcerado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora para
DAR
PROVIMENTO

ao apelo de Gilson e
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos de Kleiron e Mikeias.